Tribunal: TJSP
Processo: 2060255-26.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000997590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2060255-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário ABEL
RAMOS JUNIOR.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram a presente revisão criminal para, com
fundamento no artigo 621, I, 2a parte, do Código de Processo Penal, absolver o
revisionando. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Abel Ramos Junior.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E
JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 2/7
Voto n° 42.914
Revisão Criminal n° 2060255-26.2019.8.26.0000 São Paulo
Processo n° 0059360-51.2016.8.26.0050 - 20a Vara Criminal
Revisionando: Abel Ramos Junior
Abel
Ramos
Junior
interpõe
Revisão
Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33, caput,
c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei 11.343/06, condenou o revisionando à
pena de sete anos de reclusão e setecentos dias multa, no valor mínimo
unitário, fixado o regime inicial fechado (fls. 276/292 - apenso).
Postula o ilustre defensor, por ausência de prova, a
absolvição, reconhecido o direito de indenização (fls. 1/15).
O acordão revidendo transitou em julgado, para o
Ministério Público, em 19 de março de 2018, e, para a defesa, em 5 de
junho de 2018 (fls. 341, 407 - apenso).
A d. Procuradoria Gerar de Justiça opinou pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 144/146).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 3/7
O revisionando Abel Ramos Junior foi condenado,
porquanto, no mês de julho de 2016, em associação com o adolescente
GCR, em dois barracos localizados nesta Capital, mantinha em depósito
para entrega a terceiros, um tijolo de maconha, 1127 trouxinhas de
maconha, 110 pinos, cor rosa, de cocaína, 50 pinos, cor preta, de cocaína,
42 pinos de cocaína, 110 pinos grandes, cor rosa, de cocaína e 28 pinos
de crack, substâncias entorpecentes, que causam dependência física e
psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, além rolos de plásticos, usados para embalar a droga, seis
telefones celulares, balança de precisão, dez vasilhas, um ralador e
talheres diversos.
A materialidade dos fatos está consubstanciada no
boletim de ocorrência (fls. 12/17 - apenso), auto de exibição e apreensão
(fls. 18/19, 21/23 apenso), auto de constatação provisória (fls. 29/33
apenso) laudo de exame químico-toxicológico, que atestou positivo para
maconha e cocaína (fls. 174/178
apenso), laudos da perícia (fls.
179/181, 182/184 apenso) e prova oral.
Ao ser interrogado em juízo, o revisionando disse
que, no dia dos fatos, acordou com os policiais chutando a porta do
barraco. Permitiu que os policiais fizessem a revista no barraco. Alegaram
que era operação na favela e que deveria ficar em casa, tranquilo. Mora
com a esposa e dois filhos. A esposa presenciou a polícia ingressar, no
barraco. Nada de ilícito foi encontrado. Levou o filho à escola, parou numa
padaria. Na volta, deparou-se com dois policiais, que lhe deram voz de
prisão, por tráfico de droga. Havia várias pessoas, na maioria mulheres.
Ele era um dos poucos homens, que estava por lá, pois estava
desempregado. Foi levado à viatura policial. O adolescente é da
comunidade. Não mora perto. Ficou sabendo que foi detido em outro beco.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 4/7
Desconhece o motivo. Conhecia o adolescente de vista. Fazia bicos com a
esposa; vendiam lanches. Falou que está sendo acusado injustamente.
Estudou até o ensino médio (mídia).
A testemunha Reinaldo Vitor de Souza, policial civil,
em juízo, disse que após denúncia anônima da ocorrência de tráfico de
droga, foi até o local, por volta de 8 horas da manhã. Permaneceu por
certo tempo, observando a movimentação. Avistou o revisionando,
juntamente com outro rapaz, em atitude suspeita, saindo para a viela,
defronte a um barraco. Olhavam e voltavam. Tentou abordá-los. Saíram
correndo para dentro do barraco. Alcançados, foi localizada maconha. Ao
questioná-los, não se recorda qual deles, falou que havia mais droga em
outro barraco. Os dois sabiam da existência da droga. No outro barraco,
havia maconha, cocaína, crack, petrechos para o refino. Não se recorda a
quantidade encontrada, no segundo barraco. Pelo que se recorda, teve
problema com a irmã do adolescente. Não sabe indicar o local onde a
droga estava no primeiro barraco, pois era um lugar inabitável, com chão
de terra, não tinha geladeira, com condições precárias. Apenas o
revisionando e adolescente foram detidos (mídia).
A testemunha Wailton Sena Reis, policial civil, em
juízo, disse que recebeu denúncia de que havia comércio de
entorpecentes, no local. É uma invasão. Numa viela, bem em frente, fica
uma residência. Ao avistarem a viatura policial, o revisionando e o
adolescente ingressaram, na residência. Dentro da casa, parte do
entorpecente foi apreendido. Era maconha. Daí foram em outra casa,
próxima dali, uns 50 metros, indicada por Gabriel. Havia droga, pratos,
balança, anotações. Eram mais de mil papelotes de maconha, mais de 200
eppendorfs de cocaína, outros vazios, crack. Ao olhar as fls. 133 dos
autos, disse que o revisionando foi detido defronte à padaria, do lado
oposto, na viela. O revisionando falou que trabalhava ali e o adolescente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 5/7
ajudava. Não conhecia o revisionando. No primeiro barraco, pelo que se
recorda, a droga foi localizada numa caixa, mochila, no chão. No momento
da operação, foram detidos o revisionando e o adolescente. Começou a
juntar mais pessoas, na favela. Algumas a favor da polícia, outras contra.
Resolveu ir embora com eles. Um veículo foi abordado, mas foi liberado,
por não participar da ocorrência (mídia).
A testemunha Bruna de Souza Silvestre, em juízo,
disse que os policiais revistaram os nove barracos do beco, inclusive o
dela e o do revisionando, que dormia, naquele momento. Ninguém foi
detido. Foi à padaria. O revisionando tinha acabado de sair da padaria e,
detido pelos policiais, foi colocado no camburão. Havia mais duas pessoas
detidas, na viatura policial. Não sabe dizer quem são. Apresentada
fotografia do local dos fatos, indicou o barraco do revisionando, que tem
uma lona amarela, e a padaria, que fica em frente. As drogas foram
apreendidas, no último barraco, da rua sem saída, à esquerda. Não dava
para ver da padaria, mas todos falaram que a droga estava lá. Eram três
viaturas da polícia civil e dois carros de passeio. Não sabe dizer quantos
policiais eram. Juntou bastante pessoas. Os policiais não precisaram ir
embora. A operação durou aproximadamente uma hora, uma hora e meia.
Não conhece o adolescente. Não tem amizade com o revisionando.
Conheceu-o, na comunidade. Não sabia que se chamava Abel, chama-o de
Junior (mídia).
A testemunha Maria Sulene de Souza, vizinha do
revisionando, disse que os policiais invadiram vários barracos, inclusive, o
dela e do revisionando. Apresentada a fotografia do local dos fatos,
indicou o ponto em que o revisionando foi detido. Estava na padaria, junto
com a testemunha Bruna. No barraco do revisionando, tem uma lona
amarela. Os policiais voltaram do último barraco do corredor, à esquerda,
com vários sacos, na mão. Deu para ver, pois a padaria fica bem de frente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 6/7
Nesse momento, abordaram o revisionando. Havia duas pessoas detidas,
na viatura policial. Juntaram inúmeras pessoas, perto da viatura. Não
sabe dizer se tinha adolescente, no local (mídia).
O quadro probatório, produzido em contraditório, na
instrução criminal, de fato evidencia de forma expressiva que a
condenação contrariou a evidência dos autos.
O depoimento das testemunhas Reinaldo e Wailton,
policiais civis, não se mostra uníssono e coerente, quanto ao desenrolar
dos fatos, em pontos relevantes, como apontado pela sentença de primeiro
grau.
A testemunha Reinaldo apontou, como local em que
foi apreendida a droga, lugar diverso daquele indicado pela testemunha
Wailton, sem contar que sequer soube indicar o local em que a droga foi
encontrada, no primeiro barraco.
Ademais, as testemunhas Bruna e Maria trazem
relato diverso do ocorrido, acrescentando circunstâncias fáticas, que não
tinham sido informadas pelas testemunhas Reinaldo e Wailton e, em
juízo, acabaram por serem reconhecidas, por ambos.
Assim, em que pesem a variedade e significativa
quantidade de droga e demais petrechos apreendidos, no dia dos fatos,
a prova colhida não demonstra com segurança a possibilidade
de condenação do revisionando. Não resultou devidamente evidenciado
o desenrolar da realização da diligência policial de modo que inviável
inferir as condições e local em que a droga e petrechos foram
apreendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2060255-26.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 42914 7/7
Por conseguinte, por votação unânime, deferiram a
presente revisão criminal para, com fundamento no artigo 621, I, 2a parte,
do Código de Processo Penal, absolver o revisionando. Expeça-se alvará de
soltura clausulado em favor de Abel Ramos Junior.
desa Angélica de Almeida
relatora